Tribunal: STF
Processo: AC 2789
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Ação cautelar preparatória. Incompetência do STF para julgar a demanda principal. Declínio da competência para julgar a cautelar.
1. Ação cautelar preparatória movida por Estado em face da União.
2. Ao analisar a ação cível originária proposta pela requerente, esta Corte se declarou incompetente para conhecê-la e julgá-la. Ante o caráter acessório desta ação cautelar, o órgão competente para o seu exame é o mesmo da ação principal. 
3. Embargos de declaração providos.
4. Remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Goiás. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que o Estado-autor, instado a se manifestar sobre a possível perda do objeto da ação, deixou de fazê-lo no prazo determinado (doc. 55).
    2. O embargante alega ser necessário determinar o apensamento desses autos aos da Ação Cível Originária nº 2.016, conforme decisão da Presidência desta Corte. Observa que ambos os feitos tratam da inscrição do Estado de Goiás no CAUC/STN, em decorrência do processo administrativo fiscal 10120.005722/2010-28 (doc. 58).
    3. Em vista do caráter infringente dos embargos, determinei a intimação da União, para apresentar resposta (doc. 60).
    4. A União sustenta que seria inócuo acolher o pleito de apensamento desses autos à ACO nº 2.016, porque este Tribunal teria reconhecido a sua incompetência para apreciá-la, em decisão transitada em julgado. Aduz, inclusive, que a ação principal já foi remetida para a instância competente para julgamento (doc. 63).
    5. Observo que, nestes autos, está pendente de julgamento agravo interno, já aparelhado com contrarrazões, em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido cautelar (docs. 38, 41 e 47). Nas contrarrazões a esse agravo, a União noticiou a possível perda de objeto da ação, o que ensejou a intimação do autor para se manifestar sobre o ponto e a posterior decisão terminativa, ora embargada.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Conforme consignado nas razões recursais, a presente ação cautelar preparatória foi proposta com o intuito de assegurar a efetividade da tutela a ser prestada na Ação Cível Originária nº 2.016. Ocorre que, esta Suprema Corte assentou a sua incompetência para apreciar e julgar a referida ação cível originária, tendo determinado a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Goiás. O acórdão teve a seguinte ementa:
    Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo em Ação cível originária. inexistência de conflito federativo. 1. Ação anulatória de créditos tributários ajuizada pelo Estado de Goiás em face da União, em razão de discussão quanto à inclusão de parcelas na base de cálculo do PASEP. 2. A existência de mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo. A caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial. Precedentes. 3. Agravo desprovido, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
    8. Considerando que as medidas cautelares antecedentes devem ser requeridas ao juízo competente para conhecer da ação principal, o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para a ação cível originária implica a sua incompetência para a presente ação cautelar, nos termos do art. 800, CPC/1973.
    9. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão embargada e declinar da competência para conhecer e julgar a presente demanda, determinando-se a imediata remessa dos autos à Justiça Federal de Goiás.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator